Tribunal: TJPA
Processo: 0804700-48.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804700-48.2025.8.14.0000

PACIENTE: NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS, E. D. M. F.

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS EM FACE DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE AÇÃO PENAL E SEU TRANCAMENTO COM REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITAÇÃO EM FAVOR DO FILHO MENOR E OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APURAR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1.
Insurge-se o impetrante por meio de
Habeas Corpus
contra decisão do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/Pa que estabeleceu medidas protetivas em desfavor do paciente nos autos dos processos 0800323-20.2024.8.14.0501 e 0800414-47.2023.8.14.0501.

II. Questão em discussão

2.
A defesa pretende: (i) a suspensão dos efeitos da decisão que impôs medidas protetivas e trancamento das Ações Penais; (ii) regulamentação do direito de visita em relação ao filho menor; (iii) ofício ao Ministério Público para apurar e instaurar inquérito por denunciação caluniosa.

III. Razões de decidir

3.
O objeto do presente
writ
não diz respeito ao direito de locomoção do paciente, o que reforça a impropriedade do
Habeas Corpus
como instrumento apto a pleitear a suspensão dos efeitos das referidas Ações Penais - Medidas de urgência.

4.
As decisões atacadas no presente
mandamus
não são provenientes de Ações Penais, mas sim decorrentes de processos de natureza cautelar onde o magistrado concedeu medidas protetivas em desfavor do paciente que o impedem de se aproximar de seu filho menor de idade.

5.
A contenda diz respeito ao direito de guarda e visita em relação ao filho do paciente com sua ex-companheira e os fundamentos fáticos utilizados pelo paciente noticiam suposta alienação parental promovida pela genitora de seu filho, que necessitam de melhor esclarecimento e extensa dilação probatória, o que já esbarra na natureza deste remédio constitucional, visto que o
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída do ato apontado como ilegal e abusivo.

6.
Eventual embaraço ao exercício do poder familiar ou a alienação parental porventura realizada pela titular das medidas protetivas são matérias afetas à competência do Juízo de Família, insuscetíveis de resolução no presente
mandamus
.

7.
Inviável o manuseio do
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal, a fim de obter a revogação de medidas protetivas impostas em desfavor do paciente, haja vista se tratar de matéria atacável por recurso próprio, nos exatos termos do art. 13 da Lei nº 11.340 /2006 e art. 1015, inc. II, do Código de Processo Civil.

IV
. Dispositivo e Tese

8.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de Julgamento:
Inviável o manuseio do
Habeas Corpus
diante da existência de recurso próprio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0804700-48.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS

IMPETRANTE: MARCELO CARVALHO DE MONTALVÃO - OAB/RJ 112.700

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA

Cuidam os autos de
Habeas Corpus

com pedido de liminar impetrado dia 12.03.2025 em favor do paciente
Ney Gabriel de Sousa Farias
, apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA
, nos autos dos processos de origem nº
0800323-20.2024.8.14.0501
e
0800414-47.2023.8.14.0501
.

De acordo com a exordial, o paciente está sendo vítima de denunciação caluniosa por parte de sua ex-companheira, Manuelli Di Paula, que teria originado duas ações penais com decisão judicial determinando medidas protetivas de urgência em relação à sua ex-companheira, mas também o mantém afastado de seu filho menor de idade.

Informa que após o término do relacionamento há 2 (dois) anos, iniciou-se litígio para estabelecer a guarda do filho menor que vem sendo prejudicado pelas acusações falsas da ex-companheira e que resultaram em decisões revestidas de ilegalidade e abuso de poder, uma vez que “
separam pai e filho, um por meio de Medida Protetiva da Lei Maria da Penha e outro por supressão do direito de paternidade que beira ao cárcere privado, trama perversa e diabólica de uma ex-companheira e mãe narcisista que envolveu os ora
Pacientes
em uma odisseia de falsas acusações
”, bem como ausentes justificativas para a manutenção das ações penais.

Ressalta a defesa que o afastamento do paciente em relação ao filho já perdura há mais de 2 (dois) anos.

Assim, impetrou o presente
mandamus
em que requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Ação Penal - Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) nº 0800414-47.2023.8.14.0501, “arquivado definitivamente” em 6.04.2023, bem como da nova Ação Penal - Novas Medidas Protetivas Urgência (Lei Maria da Penha) 0800323-20.2024.8.14.0501, para que o paciente possa exercer o direito de reunião familiar.

No mérito, requer sejam mantidos os efeitos da liminar e determinado o trancamento das ações penais acima referidas e a cassação de seus efeitos com ordem expressa à Autoridade coatora para que permita a livre locomoção de pai (paciente) e filho e promova o exercício do direito de reunião familiar com as medidas assecuratórias como:

a)

Regulamentação liminar da visitação, seja mediante o pronto julgamento da ação cível própria seja mediante decisão no corpo dos autos das ações penais/medidas protetivas das quais a Autoridade Coatora que insiste em não arquivar.

b)

Ofício ao Ministério Público, para análise da conveniência e oportunidade de instaurar Inquérito Policial para apurar denunciação caluniosa da ex-companheira do paciente e mãe do filho menor de idade.

Em análise inicial, o pedido de liminar foi indeferido em 14.03.2025 (id 25493520).

Com as informações de estilo apresentadas em 24.03.2025 (id 25685409) e informações complementares no dia 27.03.2025 (id 25773434), os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo não conhecimento do presente
writ
(id 26094931).

Em petição datada de 19.04.2025, o impetrante juntou a ata da audiência realizada dia 15.04.2025 no processo 0800649-14.2023.8.14.0501 que regulamentou o direito de visita do paciente em relação ao filho e requereu nova liminar para que sua ex-companheira cumpra a decisão proferida.

Em seguida, dia 21.04.2025, requereu seja oficiado ao Juízo singular para prestar informações atualizadas.

Por fim, na mesma data, juntou Embargos de Declaração opostos nos autos do processo 0800564-57.2025.8.14.0501 que se refere a outras medidas protetivas.

É o relatório.

VOTO

De plano, entendo que o presente
mandamus
não comporta conhecimento.

Como sabido, o
habeas corpus
é ação constitucional que se presta a repelir constrangimento ilegal e ameaça à liberdade de locomoção, nos moldes do disposto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

Nos presentes autos, logo de início percebo que o objeto do presente
writ
não diz respeito ao direito de locomoção do paciente, o que reforça a impropriedade do
Habeas Corpus
como instrumento apto a pleitear a suspensão dos efeitos das referidas Ações Penais - Medidas de urgência, pois o pedido impetrado não se relaciona com eventual coação ou ameaça ao direito de locomoção do paciente, por suposta ilegalidade ou abuso de autoridade.

Observo ainda que as decisões guerreadas no presente
mandamus
não são provenientes de Ações Penais como afirma a defesa, mas sim decorrentes de processos de natureza cautelar onde o magistrado concedeu medidas protetivas em desfavor do paciente que o impedem de se aproximar de seu filho menor de idade.

Acerca do assunto, vejamos o que informou a autoridade coatora:

Em atenção ao pedido de informações referente ao Habeas Corpus impetrado em favor de NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS, venho por meio deste prestar os esclarecimentos solicitados. O paciente figura como acusado nos Processos nº 0800414- 47.2023.8.14.0501 e nº 0800323-20.2024.8.14.0501, ambos relacionados a medidas protetivas de urgência decorrentes de alegações de violência doméstica formuladas pela ofendida MANUELLI DI PAULA SOUZA DE MELO.
Esclareço que os referidos processos não constituem ações penais propriamente ditas, mas sim medidas cautelares de proteção, conforme previsto na Lei Maria da Penha, visando resguardar a integridade física e psicológica da ofendida
.
Informo que, nos respectivos processos, o paciente não apresentou contestação às medidas protetivas aplicadas, motivo pelo qual estas foram mantidas e os processos arquivados.
Adicionalmente, foi instaurado o Inquérito Policial nº 0800982- 29.2024.8.14.0501, no qual o paciente foi acusado de ameaça, tipificada no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, novamente no âmbito de violência doméstica contra a referida ofendida.
Este inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, por ausência de pressupostos para propositura de ação penal.
(grifei)

Ainda quanto a este ponto, transcrevo abaixo trecho do parecer da Procuradoria de Justiça em que assim consigna:

Os impetrantes pleiteiam o trancamento das ações de medidas protetivas de urgência nº 0800414-47.2023.8.14.0501 e nº 0800323-20.2024.8.14.0501, referindo-se a elas como ação penal. Todavia, não se trata na hipótese de ações penais, mas sim de fixação de medidas protetivas de urgência, que, além de natureza inibitória satisfativa, possuem caráter autônomo. Isto é, não se subordinam à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

Desse modo, verifica-se a evidente inadequação da via eleita, para impugnar a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência.

Portanto, não há como conceder trancamento de Ações Penais que sequer existem.

Saliento ainda que a contenda diz respeito ao direito de guarda e visita em relação ao filho do paciente com sua ex-companheira e os fundamentos fáticos utilizados pelo paciente noticiam suposta alienação parental promovida pela genitora de seu filho, que necessita de melhor esclarecimento e extensa dilação probatória, o que já esbarra na natureza deste remédio constitucional, visto que o
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída do ato apontado como ilegal e abusivo.

Logo, eventual embaraço ao exercício do poder familiar ou a alienação parental porventura realizada pela titular das medidas protetivas são matérias afetas à competência do Juízo de Família, insuscetíveis de resolução no presente
mandamus
, e tal fato se confirma pela própria decisão juntada aos presentes autos em que no processo cível de nº 0800649-14.2023.8.14.0501 que envolve o pedido de alimentos, foi regulamentado cautelarmente o direito de visitas do paciente ao seu filho menor Enzo de Melo Farias (id 26292757).

Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência abaixo:

HABEAS CORPUS. FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ADOÇÃO DE MENOR. REGULARIZAÇÃO DE ADOÇÃO INTUITO PERSONAE. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR RELATOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DE CRIANÇA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.º 691 DO STF. INVIABILIDADE. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AÇÃO DE ADOÇÃO. INFANTE QUE ESTAVA ABRIGADO HÁ 3 (TRÊS) MESES. INICIADO O PROCESSO DE ADOÇÃO. DESABRIGAMENTO ANTES DA IMPETRAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR E DE ADOÇÃO DA FAMÍLIA ADOTIVA. INOCORRÊNCIA DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES ATINENTES A GUARDA E ADOÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO WRIT. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA NÃO RECOMENDA NOVA RUPTURA NA SUA GUARDA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES IMPUGNADAS. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Desembargador do Tribunal de Justiça do Pará que indeferiu pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento que, por sua vez, impugnou decisão proferida em ação de Medida de Proteção que determinou a busca e apreensão de criança que estava sob a guarda de fato dos impetrantes. 2. A teor da Súmula nº 691 do STF, não se conhece de "habeas corpus" impetrado contra decisão liminar de relator proferida em outro "writ", ou impugnando decisão provisória de Desembargador de Tribunal de Justiça, exceto na hipótese de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Possibilidade, contudo, de concessão da ordem de ofício. Precedentes.2. Ocorrendo o desabrigamento institucional da criança e iniciado o processo de convivência com a família substituta, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedânio de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade de sua garantia constitucional, não podendo ser manejado quando inexiste ato judicial capaz de causar ofensa ou ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. 3.
A jurisprudência desta eg. Corte Superior firmou o entendimento de que, em se tratando de questões atinentes a guarda e direito de visitação de filhos menores, ou seja, temas próprios de Direito de Família, é inadequada a utilização do habeas corpus para a defesa de tais interesses, sobretudo nessa via estreita que é inviável a incursão aprofundada nos elementos probatórios.
Precedentes. 4. Necessidade de se assegurar primeiramente ao Tribunal de Justiça do Pará o julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o abrigamento institucional da criança, sendo defeso a esta eg. Corte Superior adiantar-se e aprofundar-se no exame da controvérsia, deveras complexa, ainda mais na via estreita do habeas corpus que não admite dilação probatória. 5. As provas pré-constituídas não são seguras no sentido de que o melhor interesse do infante será garantido com a sua imediata entrega a guarda provisória dos impetrantes, em virtude de fortes indícios de entrega absolutamente ilegal e de possível subtração da criança, considerando a prova pré-constituída de que a genitora já estava interditada por ocasião da atribuição, bem como afirmou em juízo que foi forçada a fazê-lo por obra de seus irmãos e que nem sequer conhece os pretensos adotantes. 6. Criança desabrigada após razoável tempo e acolhida pela família substituta, não merece os transtornos de nova modificação de sua guarda fática, ainda mais quando há sentença transitada em julgado em processo de adoção. 7. Habeas corpus prejudicado. (STJ - HC: 902694 PA 2024/0112456-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024)

Assim, inviável o manuseio do
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal, a fim de obter a revogação de medidas protetivas impostas em desfavor do paciente, haja vista se tratar de matéria atacável por recurso próprio, nos exatos termos do art. 13 da Lei nº 11.340 /2006 e art. 1015, inc. II, do Novo Código de Processo Civil, que possui, aliás, caráter mais amplo, apto a desconstituir a decisão atacada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, NÃO CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 03/07/2025